Tribunal: TJES
Processo: 0007852-05.2007.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0007852-05.2007.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS ROBERTO BOSCAGLIA JUNIOR

APELADO: ROBERTO CLAUDIO RODRIGUES MACHADO e outros (3)

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº: 0007852-05.2007.8.08.0011

Embargante
: CARLOS ROBERTO BOSCAGLIA JUNIOR

Embargados
: ROBERTO CLAUDIO RODRIGUES MACHADO, CACHOEIRO VEICULOS LTDA, SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A., ANTONIO CARLOS BEDIN

Relator: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE PROVA TESTEMUNHAL. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em desfavor de acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a condenação do embargante ao pagamento de indenização por danos decorrentes de acidente de trânsito, com base em laudo pericial que concluiu por sua culpa exclusiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão foi omisso por, supostamente, não ter analisado o depoimento da única testemunha presencial do acidente, prova que, segundo o embargante, seria capaz de alterar a conclusão sobre a culpa pelo evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão a ser sanada quando o acórdão embargado, de forma clara e fundamentada, justifica a prevalência da prova pericial técnica para a formação do seu convencimento, justamente em razão da existência de contradições entre as demais provas dos autos, incluindo o depoimento testemunhal.

4. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e provas invocados pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para a resolução da controvérsia, o que ocorreu na espécie.

5. A pretensão de reexame da valoração probatória, com o objetivo de alterar o resultado do julgamento, revela mero inconformismo e extrapola os limites do recurso de embargos de declaração.

6. O prequestionamento não se presta a compelir o órgão julgador a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados quando a matéria foi devidamente enfrentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 17/08/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº: 0007852-05.2007.8.08.0011

Embargante
: CARLOS ROBERTO BOSCAGLIA JUNIOR

Embargados
: ROBERTO CLAUDIO RODRIGUES MACHADO, CACHOEIRO VEICULOS LTDA, SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A., ANTONIO CARLOS BEDIN

Relator: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no decisum pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que o vício apontado não está configurado.

Confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão de fundo foi devidamente julgada. O colegiado, de forma clara e fundamentada, concluiu pela culpa do ora embargante com base na prova pericial produzida, que se mostrou mais elucidativa e robusta diante das contradições existentes nas demais provas, incluindo o depoimento testemunhal agora invocado.
In verbis
:

“(...) após compulsar detidamente os autos, verifico que agiu com acerto o magistrado singular, que, diante da insuficiência das provas constantes dos autos, determinou a realização de prova pericial paradeslinde do feito, conforme elucidado por meio das decisões de fls. 731-736 (0006849-83.2005.8.08.0011) e 589-594 (0007852-05.2007.8.08.0011), a seguir transcritas:

“Não se pode perder de vista que as únicas provas a deslindar a quaestio, Boletim de Ocorrência e declarações das testemunhas WASHINGTON DEFINO TEDESCO e JAIR LEAL LIMA resultaram em contradições não supridas pelas demais provas aos autos elencadas [...]”

Desta forma, restou comprovado que o recorrente CARLOS ROBERTO BOSCAGLIA JÚNIOR, na condução do veículo VW GOL, PLACA ALB4697, foi quem imprimiu trajetória retilínea na curva, indo em direção à mão contrária, colidindo no automóvel conduzido por ROBERTO CLÁUDIO RODRIGUES MACHADO (PEUGEOT, PLACA LOO1727).”

À evidência inexiste omissão a ser corrigida, na medida em que o acórdão expressamente reconheceu a existência de contradições probatórias – o que inclui, logicamente, o depoimento da testemunha presencial – e justificou a prevalência da perícia técnica como meio idôneo para solucionar a controvérsia sobre a dinâmica do acidente.

Portanto, na via do presente aclaratório a parte apenas renova a discussão já travada nos autos.

Acrescente-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir
” (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021).

Conclusão de todo o exposto é a de que o acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas, não contendo, por isso, os vícios de omissão e obscuridade apontados. Aliás, é notório o mero inconformismo da embargante, que promove a rediscussão das matérias julgadas contrariamente à sua pretensão, o que não é lícito por esta via.

Por fim, ressalte-se que, consoante remansoso entendimento deste E. Sodalício, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, quando sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, mormente se o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012).

Do exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.